Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012978-77.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012978-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO VALDIR ARENS
AGRAVADO: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Valdir Arens, contra decisão que rejeitou as matérias de Incompetência da Justiça Estadual, Erro do Valor da Causa, bem como a Prescrição da execução agitadas por meio de Exceção de Pré-Executividade movida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Rubens de Oliveira Santos Filho, ora agravado.
Noticia que no ano de 1986 contratou financiamento com o BNCC (Banco Nacional de Crédito Cooperativo), a ser pago em quinze anos, com carência de 06, de modo que o início se daria em 1992. Diz que no ano de 1990, o BNCC foi extinto e os créditos transferidos à Uniao Federal.
Aduz que em 1992 a União executou o agravante, o que motivou a interposição de Embargos à Execução, parcialmente procedentes, sem condenação de honorários de sucumbência. Anota que o agravado recorreu da sentença no que tange a sucumbência, cujo acórdão proveu (id 42327660) o pedido para condenar o ora agravante ao pagamento de honorários de 15% sobre o valor da execução do feito principal.
Afirma que com o trânsito em julgado, o agravado iniciou o cumprimento de sentença com valor errado (petição de 25-3-2021 - fl. 198).
Informa que nesse interim, “o processo principal de Execução teve a competência declinada para a Justiça Federal (fls. 218), novamente encaminhado a Estadual e, finalmente para a Justiça Federal, onde tramita até a presente data, como pode ser verificado pelo Extrato anexado ao presente feito (ID 42327671 e 58042857)” (sic id 94956984 - Pág. 7).
Diz que no ano de 1988, o agravado renunciou ao mandato da demanda executiva que tramitava na Justiça Federal; que em 15/09/1998, foi remetido para a Justiça Federal, por dependência ao feito 96.0002715 – 3, mas que por equívoco da secretaria, o presente feito permaneceu no juízo Estadual, o qual é totalmente incompetente.
Afirma que da Execução da Sucumbência, novos embargos foram opostos, julgados em 01/11/2002, em que houve a condenação de nova sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com trânsito em julgado ocorrido em 03/12/2002 (fls. 264), sendo certo que no ano de 2003 o processo foi arquivado por falta de manifestação do Exequente, ora agravado, que apenas em 17-3-2008, postulou o desarquivamento do feito (fls. 268).
Reclama que aos 22/07/2008 o agravado então atualizou o valor da execução, novamente com valor incorreto do início da execução e acrescentou em julho de 2008 a execução da sucumbência transitada em julgado em 2002.
Ressalta que a penhora restou infrutífera, em 2008 e no mês de dezembro do mesmo ano novamente atualizada a execução com as bases erradas, que em agosto de 2009 o Exequente pediu o sobrestamento do feito, em 2011 novo pedido de BACENJUD, em 15/05/2012, mesmo intimado para se manifestar no feito, o agravado ficou inerte (certidão de fls. 301).
Prossegue no sentido de que nova atualização de dívida ocorreu em 2016, com valores errados até que em 2017 fora penhorado um valor na conta do Executado ora Agravante, que na data de 15/02/2017 manuseou exceção de pré-executividade.
Acerca da prescrição, defende que o prazo de cinco anos se conta do trânsito em julgado da decisão que os fixar que, no caso, ocorreu em 03/12/2002, caso em que o último dia para a propositura da execução de tal sucumbência seria 03/12/2007. No entanto, somente em 17/03/2008 o agravado peticionou no feito, o que evidencia o desacerto da decisão que não acolheu a tese de prescrição da pretensão.
No que tange a competência, reclama que a decisão agravada observou apenas que o STJ reconheceu e declinou de competência ocorrida no ano 2000, mas não se manifestou sobre a decisão do STF que reconheceu a competência da Justiça Federal para examinar os processos oriundos do PRODECER, que é o caso do feito principal desta ação, onde gerou a sucumbência, e do qual o presente feito deveria estar apenso.
Afirma que todas as ações de Execução referentes ao extinto BNCC, que se referem ao PRODECER, foram remetidas novamente à Justiça Federal, onde ainda tramitam, o que também deve ocorrer com o presente processo de execução que gerou a sucumbência cobrada neste feito.
Acerca do mérito, reclama que desde o início, o agravado apresentou com base equivocada (fls. 198 (ID 42327667) o que culmina do erro dos demais cálculos sequenciais.
Defende que o acórdão foi claro no sentido de que a sucumbência seria de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, no entanto, o agravado alterou a base de cálculo e utiliza o valor dado à causa.
Sustenta que não pode ser alegado trânsito em julgado da matéria relativa a erro de cálculo (Súmula 344 do STJ).
Afirma, ainda, que a execução principal teve o deslinde final no ano de 2011, com o reconhecimento pela UNIÃO (EXEQUENTE) da dívida no valor de R$ 446.389,00 em junho de 2012, valor pago em 20 (vinte) parcelas semestrais, autos no 2002.36.00.007959-5. De modo que não pode prosseguir a sucumbência pelo valor que se cobra hoje, maior do que a execução principal.
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de sobrestar o andamento do feito executivo, até que se julgue o mérito do presente agravo de instrumento, pelo qual pede seja reconhecida a prescrição, bem como a incompetência e a alteração do valor da execução.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante Antonio Valdir Arens a suspensão do trâmite do feito executivo n° 0006238 -37.1997.8.11.0041, em síntese, ao fundamento de incompetência do juízo estadual para processar e julgar o presente cumprimento de sentença de honorários de sucumbência ajuizados pelo ora agravado Rubens de Oliveira Santos Filho.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza presença concomitante dos requisitos à concessão da liminar pretendida, especialmente o dano de impossível ou incerta reparação, caso a pretensão seja deferida apenas por ocasião do mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para contraminuta.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4